Tribunal: TCU
Processo: 029.853/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11240/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.853/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz de Matos de Melo (XXX.432.807-XX); Caroline Carmo Tobias (XXX.258.451-XX); Celso Barbosa de Andrade Camargo (XXX.625.557-XX); Cinthia Alvarez Rivello Portugal (XXX.174.197-XX); Daniel Pontes Farias (XXX.019.654-XX); Danielle Santos Costa (XXX.441.145-XX); Edimilson Martins Florêncio Junior (XXX.611.686-XX); Iana Rodrigues Duarte (XXX.008.377-XX); Jessica Karine Melo dos Santos (XXX.023.467-XX); Marcus Vinicius Rodrigues Torres (XXX.568.137-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha que publique tempestivamente as homologações dos resultados dos concursos de sua responsabilidade